Tribunal: TJES
Processo: 5005022-52.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005022-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEMERSON AMORIM RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E NO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO ACUSATÓRIO –
INCABÍVEL – ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA
ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL –
EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da quantidade de substância entorpecente de elevada nocividade, bem como a periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022)
”. 5. “
A via estreita do habeas corpus é incompatível com o exame aprofundado do substrato probatório, inadmitindo, portanto, a aferição do conteúdo material do processo quanto à negativa de autoria, à capitulação do fato ou de qualquer outra matéria que demande dilação probatória, porquanto é no processo da ação penal, de cognição plena, que o paciente poderá apresentar e defender suas teses, produzindo e debatendo as provas, exercitando, assim, o contraditório e a ampla defesa. [...]. (TJGO; HC 5164819-37.2023.8.09.0000; Turvânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nicomedes Borges; Julg. 13/04/2023; DJEGO 17/04/2023; Pág. 2804)
”. 6. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 7. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 8. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEMERSON AMORIM RODRIGUES
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4969572), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000008-82.2023.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso acusatório, sob a alegação de necessidade de reconhecimento da absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que “
[...] a apreensão da arma de fogo se deu no mesmo contexto fático [do crime de tráfico de drogas], de modo que não é razoável se presumir a ocorrência do concurso material
”.

Aduz, ainda, acerca de suposto excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03 de janeiro de 2023, sem que haja previsão para o fim da instrução processual, tendo em vista que até a data da impetração não fora realizado qualquer ato de instrução.

Prossegue sustentando a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim, aduz a desproporcionalidade da segregação cautelar e, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 31 de maio do corrente ano (id 5095672), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no artigo 33,
caput
, Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 4969793),
in verbis
:

[...].
DECISÃO
: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de WEMERSON AMORIM RODRIGUES, por imputação de prática dos crimes tipificados no Art. 14 da Lei nº 10.826/03 e Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, em que pese o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, destaca-se que o autuado inicialmente afirmou que a abordagem policial não houve excesso, o que não macula, também, o presente APFD, uma vez que devem ser valorados os depoimentos das autoridades policiais colacionados aos autos, portanto, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, durante abordagem policial, o autuado foi preso em flagrante carregando uma bolsa com: 30(trinta) buchas de substância análoga a maconha; 01(um) revolver calibre 32, municiado com 06(seis) munições do mesmo calibre; e, ainda, 22(vinte e duas) munições calibre 32, enroladas em uma meia. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, tendo em vista as buchas de maconha encontradas, arma de fogo e munições apreendidas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
WEMERSON AMORIM RODRIGUES
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
.
[...].

Por oportuno, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista que na ocasião fora apreendida grande quantidade de substância entorpecente, além de uma arma de fogo municiada, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para se concluir pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022)

Sobre a suposta ocorrência de excesso acusatório, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, bem como a capitulação jurídica que melhor se enquadra a sua conduta.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREDICAÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA.
1) A via estreita do habeas corpus é incompatível com o exame aprofundado do substrato probatório, inadmitindo, portanto, a aferição do conteúdo material do processo quanto à negativa de autoria, à capitulação do fato ou de qualquer outra matéria que demande dilação probatória, porquanto é no processo da ação penal, de cognição plena, que o paciente poderá apresentar e defender suas teses, produzindo e debatendo as provas, exercitando, assim, o contraditório e a ampla defesa.
[...]. (TJGO; HC 5164819-37.2023.8.09.0000; Turvânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nicomedes Borges; Julg. 13/04/2023; DJEGO 17/04/2023; Pág. 2804)

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e as particularidades da causa.

Ademais, conforme delineado nos informes prestados (id 5038277), importante destacar que em virtude da ausência de designação de Defensor Público para atuar perante a 1ª Vara Criminal de Linhares, foi necessária a nomeação de defensor dativo e ainda, que o mesmo permaneceu inerte, razão pela qual foi preciso proceder uma nova nomeação, o que acabou por atrasar a tramitação do feito.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5102692,
in verbis
:

Em análise da situação apresentada, não há como se admitir razão à digna Defesa, eis que seus argumentos são insuficientes para apoiar legalmente a revogação da custódia cautelar impugnada, razão pela qual deve ser denegada a ordem impetrada.

De plano, vale destacar que as alegações que dizem respeito à questão da necessidade de se reconhecer a absorção do delito autônomo de porte de arma de fogo como causa de aumento de pena em relação ao crime de tráfico de drogas não comportam apreciação em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para sua verificação, necessária se faz a análise aprofundada de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. O exame das referidas alegações confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto.

Quanto ao argumento defensivo no sentido de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, observa-se, ao contrário do ventilado na impetração, que as razões invocadas pelas Autoridades Judiciárias a quo na decisão que decretou a medida extrema, bem como naquela que indeferiu o pedido de liberdade provisória, ambas consultadas no sítio eletrônico desse Sodalício, são suficientes e adequadas ao respaldo da medida extrema decretada, demonstrando a existência dos pressupostos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...]

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Digesto Processual Penal, notadamente na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, estando as decisões suficientemente fundamentadas em relação a tais pressupostos, além de pautadas no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de sua substituição por outras medidas cautelares.

No que concerne aos argumentos no sentido de que a constrição cautelar se mostraria mais grave do que a provável pena a ser aplicada, reputa-se não haver garantia inabalável alguma de que a hipotética pena privativa de liberdade a ser imposta ao Paciente será fixada em brando patamar, notadamente nesse estágio embrionário do feito.

Destarte, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente, não há falar em constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Quanto ao alegado excesso de prazo na dilação processual sustentado pelo impetrante, verifica-se, ao menos em uma análise perfunctória, que o aludido lapso não se deve à atuação irregular/ilegal do Juízo ou do Parquet, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade na vergastada segregação cautelar, ao menos por ora.

Ainda, consabido que a questão dos prazos processuais penais deverá, sempre, ser examinada com base no princípio da proporcionalidade, verificando se há razoabilidade no lapso temporal pelo qual perduram os atos, podendo ser dilatado se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o incremento.

Nesta perspectiva, as informações advindas do Juízo a quo dão conta de que o feito não se encontra paralisado, merecendo destaque que o prazo pelo qual perdura a custódia do Paciente não se revela, inclusive, elastecido. [...].

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.